Tribunal: TJES
Processo: 5010176-47.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010176-47.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALESSANDRA CHIEPPE LULIO

APELADO: BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação
CIV
I
L.
Declaratória de
NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL
.
ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ
.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

I –
Reconhecimento da relação consumerista com ausência da inversão ônus da prova.

I
I
–
Reconhecimento da expressa negativa da autora para a contratação do seguro
para condutores de idades entre 18 e 25 anos
.

II
I
–
Reconhecimento da pretensão de
pagamento do prêmio do seguro quando não contratado como infringente ao princípio da boa-fé.

I
V –

Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 25/06/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Trata-se os autos de apelação cível interposta por ALESSANDRA CHIEPPE LULIO, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de indenização securitária ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, não autorizando o pagamento do prêmio de seguro em vista da suposta não contratação do seguro para condutor com idade entre 18 e 25 anos.
Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que sobretudo pelo fato de não haver recebido proposta escrita da apólice a ser contratada, não tinha conhecimento da cláusula de limitação de idade de condutor, logo, nesse sentido, esta não foi devidamente acordada, sendo portanto inválida.
A recorrida apresentou contrarrazões nas quais vindica o desprovimento do recurso em virtude da apelante ter referido no questionário de requisição de seguro que não desejava o seguro para condutor entre 18 e 25 anos de idade, bem como, com a inexistência dessa contratação o pagamento do prêmio nessa hipótese feriria o princípio da boa-fé.
É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.
Vitória/ES, 30 de abril de 2024.
*
V O T O
O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (RELATOR):-
Consoante relatado, trata-se os autos de apelação cível interposta por ALESSANDRA CHIEPPE LULIO, eis que irresignada com a sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de indenização securitária ajuizada em face de BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS, não autorizando o pagamento do prêmio de seguro em vista da suposta não contratação do seguro para condutor com idade entre 18 e 25 anos.
Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma, que sobretudo pelo fato de não haver recebido proposta escrita da apólice a ser contratada, não tinha conhecimento da cláusula de limitação de idade de condutor, logo, nesse sentido, esta não foi devidamente acordada, sendo portanto inválida.
A recorrida apresentou contrarrazões nas quais vindica o desprovimento do recurso em virtude da apelante ter referido no questionário de requisição de seguro que não desejava o seguro para condutor entre 18 e 25 anos de idade, bem como, com a inexistência dessa contratação o pagamento do prêmio nessa hipótese feriria o princípio da boa-fé.
Eminentes Desembargadores, sobre o mérito recursal propriamente dito, a base do recurso está centralizada em três premissas principais expostas pela apelante: (I) a ausência de proposta escrita com a cláusula restritiva de cobertura para condutores de 18 a 25 anos; (II) o fato da apelante nunca ter declarado o seu desinteresse em contratar tal modalidade de seguro; (III) a inexistência de má-fé por parte da apelante.
Pois bem. Tratando primeiramente sobre o relatado na sentença atacada: a relação de consumo foi reconhecida, entretanto a inversão do ônus da prova não foi concedido à apelante; e em vista da apresentação de formulário de seguro no qual a apelante externa seu desinteresse em contratar seguro para condutores de 18 a 25 anos, julgou improcedente o pleito indenizatório e ressarcitório com base no entendimento que o pagamento do seguro nessas circunstâncias feriria o princípio da estrita boa-fé.
Sobre o princípio em análise, faço as seguintes considerações: este é regido pelo artigo 422 do Código Civil, estabelecendo que “Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”. Assim, no caso em questão, em relação ao primeiro argumento trazido pela apelante, na ausência da inversão do ônus da prova, caberia ao autor trazer aos autos material comprovatório suficiente para comprovar sua tese, como descrito no artigo 373, I, do CPC, sendo certo afirmar ainda que a inversão do ônus da prova, de qualquer forma, não exime o autor da comprovação de sua narrativa, como exemplificado pela seguinte jurisprudência:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. I. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC/15). II. A inversão do ônus probatório, por si só, não desincumbe a parte autora de comprovar a veracidade dos fatos alegados, na medida em que o reconhecimento de sua pretensão depende de um mínimo de prova a permitir a verossimilhança de suas alegações. III. No caso, a parte autora não comprovou os fatos aduzidos na exordial, ônus esse que era seu. Portanto, ante a ausência de provas dos fatos alegadas em sede primordial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência. APELO DESPROVIDO. UNANIME. (Apelação Cível Nº 70079784211, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/03/2019).
Nessa trilha, na ausência de provas que comprovem a narrativa autoral, vejo como suficiente a documentação acostada pela parte apelada, que demonstra claramente a negativa da apelante no cadastro junto à seguradora acerca do interesse na contratação do seguro para condutores de idade entre 18 a 25 anos, seja na ocasião das perguntas na proposta ou na própria apólice do seguro, os quais externam forma de contratação regularmente realizada na atualidade, inclusive.
Por fim, em relação à alegada ausência de má-fé da apelante, fato é que o pagamento do seguro em debate constituiria, em verdade, evidente afronta ao princípio da boa-fé, eis que resta provada a expressa negativa da contratação do seguro para condutor de 18 a 25 anos de idade. Neste trilhar, assim também tem decidido a jurisprudência pátria em casos análogos ao discutido:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACIDENTE CAUSADO POR NORA DA SEGURADA COM 20 ANOS POR OCASIÃO DO SINISTRO - CLÁUSULA EXCLUDENTE - PERFIL NÃO CONTRATADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2. A análise de eventual ofensa aos artigos 330 e 333 do CPC/73, tal como posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 3. "Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação" (REsp n. 1.284.475/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 29/5/2014) Incidência da súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (STJ, AgInt no REsp n. 1.449.837/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017.)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. 1. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. PERFIL NÃO CONTRATADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO REBATEU FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.1. "Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação" (REsp n. 1.284.475/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 29/5/2014) 2. Constata-se, assim, que oTribunal de origem, ao reconhecer que a seguradora não pode assumir regra contratual que não fora firmada pelas partes, qual seja, a condução do veículo por condutor com idade inferior a 25 anos, não havendo, portanto, cobertura, não se pode falar em pagamento de indenização, muito menos em ressarcimento por danos morais que ficou prejudicado, adotou compreensão convergente com o posicionamento perfilhado por esta Corte de Justiça, atraindo, no caso, o disposto na Súmula 83 do STJ. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp n. 1.549.272/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015.)
DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. RISCO NÃO COBERTO. 1. Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação. 2. O fato de o condutor com menos de 25 anos ter adquirido habilitação para dirigir após a contratação do seguro não exime o segurado de informar a seguradora sobre a nova condição, caso seja de seu interesse incluí-lo na cobertura. 3. Recurso especial provido. (STJ, REsp n. 1.284.475/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 29/5/2014.)
Neste espeque, tenho por compreensão que, em conformidade com o magistrado primevo, é possível denotar-se das provas apresentadas pela parte apelada que houve a concordância entre as partes pela elaboração do negócio jurídico nos moldes em que expressamente consignados, restando patente portanto a legalidade no agir da apelada em negar a cobertura do seguro pretendido pela recorrente.
Pelas razões expostas, sem qualquer delonga, conheço e nego provimento ao recurso, oportunidade na qual majoro os honorários devidos pelo apelante para 11% (onze por cento), com observância da gratuidade de justiça deferida em seu favor.
É como voto.
*
O SR. ADVOGADO MARCO AURÉLIO GOBETTI:-
Em primeiro lugar, cumprimento aqui o nosso Presidente, o Desembargador Carlos Simões Fonseca, cumprimento o senhor Procurador, Desembargadora Vânia e o eminente Relator, Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, a secretária Fernanda, os outros serventuários e os colegas demais presentes aqui.
Senhores julgadores, eu estou falando aqui hoje na qualidade de patrono da autora, Alessandra, apelante, consumidora e segurada. Tenho certeza que o relatório do Desembargador Jorge já esclareceu e explicou a discussão recursal que nós temos aqui. Nossa missão aqui na sustentação é trazer argumentos para que Vossas Excelências se convençam de que a sentença de piso desfavorável à autora seja reformada, o que, notadamente, a gente entende que não é das tarefas mais fáceis, mas tentaremos demonstrar aqui, não só com a prova dos autos, mas, sobretudo, as provas que não estão nos autos.
Foi colocado nos autos, um breve resumo. A discussão no processo é se a sanção que é prevista no art. 766, caput, do Código Civil, que diz respeito à perda da cobertura securitária, ela pode ou não pode ser aplicada ao caso em tela. A sentença de piso entendeu por aplicar.
De antemão, vamos dizer que, se quer discutir se um contrato de seguro, ele pode ou não pode ter cláusulas restritivas. Nem tampouco se pode se aplicar o 766, que é a perda da cobertura securitária, que foi imposta no caso dos autos aqui, sob o argumento de que a razão dessa prestação, dessa imposição, seriam informações incorretas ou inverídicas que teriam sido prestadas pela Alessandra, que é a segurada apelante.
Esse é o caso concreto. A consumidora prestou ou não prestou uma informação tida como exata. E mais! A gente precisa avançar e verificar se houve ou não houve uma ação de má-fé nos autos. Porque, no nosso entender, a dicção do art. 766, caput, ela prevê a existência desses dois elementos. Não só uma informação tida como inverídica, mas ação de má-fé.
O que a gente pede para essa colenda câmara? A análise se, efetivamente, ao se mergulhar nos autos, ao se deparar nas provas, nos elementos ali constantes, se há efetivamente a informação tida como inexata em relação à idade dos condutores. E, especialmente, se essa prova está nos autos, através de uma proposta assinada pela consumidora com tais informações. Normalmente, o que se chama dessa proposta é aquele questionário de risco, perfil, seguradora, eles chamam de questionário perfil. Isso foi assinado pela segurada? Isso está no processo, assinado pela segurada? Ela prestou essa informação efetivamente? A gente se antecipa e diz aqui, de forma até sonora: Não! Não tem! Ela não prestou esta informação que é tida como inverídica.
Senhores julgadores! Não tem nenhum documento relativo ao seguro, nos autos, onde a segurada, a apelante, a senhora Alessandra, ela tenha prestado essa informação. Não tem o formulário perfil, nada disso que seria característico dessa contratação de seguro. Não tem lá.
Portanto, Excelências, a gente entende que, do mesmo modo em que não há o documento, também não há a ação de má-fé da segurada Alessandra. Se Vossas Excelências tiverem a oportunidade de se adentrar, de se olhar com maior acuidade os autos, isso estará bem claro lá. Ela não agiu de má-fé em momento nenhum, até porque a gente se presume a boa-fé. E a má-fé precisa ser efetivamente comprovada. Então, a gente parte do pressuposto de que está mantido e que há a presunção de boa-fé da segurada.
Quando a gente se encontra nesta situação, em que não há má-fé da segurada, não há sequer a prova das informações tidas como inexatas, que poderiam fazer afastar a cobertura securitária. O legislador previu essa situação.
Então, o que a gente pede que seja aplicado? O Parágrafo Único, do art. 766. O Parágrafo Único do 766 diz que: “Quando não há má-fé, a indenização securitária pode ser paga na sua integralidade, de forma absoluta, abatendo eventual diferença de prêmio”. Prêmio, na verdade, é o preço do seguro. A verdade é essa.
Então, dentro desse quadro apresentado aqui, que não há nos autos, nós reafirmamos, se Vossas Excelências tiverem a acuidade e a cautela de verificar, não há nos autos nenhum documento assinado. Existe um documento no ID 8018380, que está lá intitulado como apólice, mas, na verdade, é uma impressão, com os dados do seguro, é uma impressão unilateral. Não há assinatura alguma nem da autora, da Alessandra, nem dos corretores de seguros dela, da corretora de seguro. Então, somente um documento impresso, com as assinaturas impressas, do Diretor-Presidente da BRADESCO SEGUROS. Tão somente. Então ela não assina documento nenhum em que ela presta essa informação.
Portanto, Excelências, com base nesses elementos, eu volto lá atrás, no início da minha sustentação, sobretudo das provas que não existem nos autos, elas não estão presentes nos autos, que a sentença de piso seja reformada, com aplicação do Parágrafo Único, do art. 766, do Código Civil. Inclusive é um dos pedidos sucessivos até da defesa. A própria defesa reconhece isso e um dos pedidos sucessivos da defesa seriam esses. Ou seja, caso venha a reforma, que se aplique o Parágrafo Único do 766.
O nosso pedido é a aplicação do Parágrafo Único do 766. Pagamento da indenização securitária ante a ausência de documentos das informações tidas como inexatas ou inverídicas e a ausência de má-fé da segurada.
Portanto, Excelências, de forma bem resumida, a gente pugna para que a sentença seja reformada, nessa linha que a gente colocou, aqui nessa sustentação, na tribuna, respeitosamente, que está lançada nas nossas peças recursais ao longo do processo.
Muito obrigado a Vossas Excelências pela oportunidade aqui.
*
V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR CARLOS SIMÕES FONSECA (PRESIDENTE):-
Determino que os autos sejam enviados com vista ao gabinete do eminente Desembargador Sérgio Ricardo de Souza.
*

jrp*
CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:09/07/2024
V O T O
(PEDIDO DE VISTA)
O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-
Senhor Presidente, os autos foram encaminhados ao meu gabinete com vista, fiz a apreciação das notas taquigráficas e estou acompanhando o voto do eminente Relator.
*
A SRA. DESEMBARGADORA SUBSTITUTA VÂNIA MASSAD CAMPOS-
Voto no mesmo sentido.
*
lsl*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
N.º
5010176-47.2021.8.08.0024

APELANTE
:
ALESSANDRA CHIEPPE LULIO

APELAD
A:
BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS

JUIZ
DE DIREITO
:
FERNANDO ANTÔNIO LIRA
RANGEL

RELATOR:
DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se os autos de apelação cível interposta
p
or

ALESSANDRA CHIEPPE LULIO
,
eis que
irresignad
a
com a sentença que julgo
u
im
procedente
s

os pedidos
da exordial de ação
declara
tória de

nulidade de cláusula contratual c/c cobrança de indenização securitária
ajuizada
em face de

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS
,
não autorizando o
pagamento do prêmio de seguro em vista da suposta não contratação do seguro para
condutor
com idade
entre
18 e 25 anos
.

Em suas razões recursais, a apelante alegou, em suma,
que sobretudo
pelo fato de não haver recebido proposta escrit
a da apólice a ser contratada, não tinha conhecimento da cláusula de limitação de idade de condutor, logo, nesse sentido, esta não foi devidamente acordada, sendo portanto inválida.

A recorrida apresentou contrarrazões
nas quais vindica o desprovimento
d
o recurso em virtude da apelante ter referido no questionário de requisição de seguro que não desejava o seguro para condutor entre 18 e 25 anos de idade, bem como, com a inexistência dessa contratação o pagamento do prêmio nessa hipótese feriria o princípio da boa-fé.

Eminentes Desembargadores,
sobre o mérito
recursal propriamente dito
, a base do recurso está centralizada em três premissas principais expostas pela apelante:
(I) a ausência de proposta escrita com a cláusula restritiva de cobertura para condutores de 18 a 25 anos; (II) o fato da apelante nunca ter declarado o seu desinteresse em contratar tal modalidade de seguro; (III) a
in
existência de má-fé
por parte
da apelante
.

Pois bem. T
ratando primeiramente sobre o relatado na sentença
atacada
: a relação de consumo foi reconhecida, entretanto a inversão do ônus da prova não foi concedido
à

apelante; e
em vista da apresentação de formulário de seguro
no qual a apelante externa
seu desinteresse em contratar seguro para
c
ondutores de 18 a 25 anos,
julgou improcedente o pleito indenizatório e ressarcitório
com base no entendimento que o pagamento do seguro nessas circunstâncias feriria o princípio da estrita boa-fé.

Sobre o princípio
em análise,
faço as seguintes considerações:
este é regido pelo artigo 422 do
C
ódigo
C
ivil, estabelecendo que
“
Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé”
.
Assim, no caso em questão, em relação ao primeiro argumento trazido pel
a apelante
, na ausência da inversão do ônus da prova, caberia ao autor trazer aos autos material comprovatório suficiente para comprovar sua tese, como descrito no artigo 373,
I,
do CPC,
sendo certo afirmar ainda que
a inversão do ônus da prova,
de qualquer forma,
não exime o autor da comprovação de sua narrativa, como
exemplificado pela seguinte jurisprudência:

A
PELAÇÃO CÍVEL
.
DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA
.
AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS ALEGADOS NA INICIAL
.
SENTENÇA MANTIDA
.
I.
O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito (ar
t.
373
,
I
, do
CPC/15
). II
. A inversão do ônus probatório, por si só, não desincumbe a parte autora de comprovar a veracidade dos fatos alegados, na medida em que o reconhecimento de sua pretensão depende de um mínimo de prova a permitir a verossimilhança de suas alegações.

III
. No caso, a parte autora não comprovou os fatos aduzidos na exordial, ônus esse que era seu. Portanto, ante a ausência de provas dos fatos alegadas em sede primordial, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência.
APELO DESPROVIDO
.
UNANIME
. (Apelação Cível Nº 70079784211, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 21/03/2019).

N
essa trilha,
na ausência de provas que comprovem a narrativa autoral, vejo como suficiente
a
document
ação
acostad
a
pela parte
apelada
, que demonstra
claramente
a
negativa da
apelante
no cadastro junto
à seguradora
acerca
do in
teresse
n
a contratação do seguro para condutores
de idade entre
18 a 25 anos,
seja na ocasião das perguntas na proposta ou na própria apólice do seguro, os quais externam
forma de
contratação regularmente realizada na atualidade, inclusive
.

Por fim, em relação à alegada ausência de má-fé da apelante
,
fato é que o
pagamento do seguro
em debate
constituiria,
em verdade,

evidente
afronta ao princípio da boa-fé,
eis que
resta provad
a
a expressa negativa da
contratação do seguro
para condutor de 18 a 25 anos de idade
.

Neste trilhar,
assim
também
tem
decidido a jurisprudência pátria
em
casos
análogos
ao discutido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACIDENTE CAUSADO POR NORA DA SEGURADA COM 20 ANOS POR OCASIÃO DO SINISTRO - CLÁUSULA EXCLUDENTE - PERFIL NÃO CONTRATADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. As questões postas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao artigo 535 do CPC/73. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota para a resolução da causa fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. 2. A análise de eventual ofensa aos artigos 330 e 333 do CPC/73, tal como posta a questão nas razões do apelo extremo, exigiria reexame de matéria fático-probatória, providência vedada nesta sede a teor do óbice previsto na Súmula 7 desta Corte. 3.
"Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação"
(REsp n. 1.284.475/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 29/5/2014) Incidência da súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (
STJ,
AgInt no REsp n. 1.449.837/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/9/2017, DJe de 27/9/2017.)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO VEICULAR. 1. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SINISTRO. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. PERFIL NÃO CONTRATADO. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. 2. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO REBATEU FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. 4. AGRAVO IMPROVIDO.1.
"Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação" (REsp n. 1.284.475/MG, Relatora a Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão o Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe 29/5/2014) 2. Constata-se, assim, que oTribunal de origem, ao reconhecer que a seguradora não pode assumir regra contratual que não fora firmada pelas partes, qual seja, a condução do veículo por condutor com idade inferior a 25 anos, não havendo, portanto, cobertura, não se pode falar em pagamento de indenização, muito menos em ressarcimento por danos morais que ficou prejudicado, adotou compreensão convergente com o posicionamento perfilhado por esta Corte de Justiça, atraindo, no caso, o disposto na Súmula 83 do STJ.
3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o devido cotejo analítico entre as hipóteses apresentadas como divergentes, com transcrição dos trechos dos acórdãos confrontados, bem como menção das circunstâncias que os identifiquem ou assemelhem, nos termos dos arts. 541, parágrafo único, do CPC e 255, §§ 1º e 2º, do RISTJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ,
AgRg no REsp n. 1.549.272/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 27/10/2015, DJe de 13/11/2015.)

DIREITO CIVIL. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. ACIDENTE DE AUTOMÓVEL. CONDUTOR COM MENOS DE 25 ANOS DE IDADE. CLÁUSULA EXCLUDENTE. CRITÉRIO OBJETIVO. RISCO NÃO COBERTO. 1.
Fere a boa-fé objetiva a pretensão do segurado ao recebimento de indenização securitária em caso de sinistro causado por condutor com menos de 25 anos de idade, se, no contrato de seguro, há cláusula expressa de exclusão da cobertura para essa situação. 2. O fato de o condutor com menos de 25 anos ter adquirido habilitação para dirigir após a contratação do seguro não exime o segurado de informar a seguradora sobre a nova condição, caso seja de seu interesse incluí-lo na cobertura.
3. Recurso especial provido. (
STJ,
REsp n. 1.284.475/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 6/5/2014, DJe de 29/5/2014.)

Nes
te espeque
,
tenho por compreensão
que,

em conformidade com o magistrado primevo
,
é possível denota
r-se das provas apresentadas pela parte apelada que
houve
a
concordância entre as partes pela elaboração do negócio jurídico
nos moldes em que expressamente
consignados
,
restando patente porta
n
to a legalidade no agir da apelada em negar a cobertura do seguro pretendido pela recorrente
.

P
elas razões expostas,
sem qualquer delonga,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade na qual majoro os honorários devidos pelo apelante para 11% (onze por cento), com observância da gratuidade de justiça deferida em seu favor
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 11% (onze por cento), com observância da gratuidade de justiça deferida em favor da parte recorrente.

Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:

Acompanho a relatoria.